Tribunal: STF
Processo: HC 268749
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução Penal. Comutação.  Decreto nº 12.338/2024. Aferição da hediondez na data da edição do Decreto. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Alves dos Santos Fonseca contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.061.431/SP (evento 2, fls. 129-135).

O paciente cumpre pena total de 42 anos, 4 meses e 2 dias de pena de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação, previstos nos arts. 157 § 2º, I c/c art. 71 "caput"; art. 157 § 2º, I, II; art. 157 § 2º, II c/c art. 14, II; art. 157 § 2º, I; art. 180; art. 180; e art. 157 § 2º, I, todos do Código Penal. No curso do cumprimento da pena, teve indeferido pedido de comutação, com base no Decreto nº 12.338/24 (evento 2, fls. 14-21).

No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de comutação, na forma do Decreto 12.338/2024. Alega o preenchimento dos requisitos legais, bem como a ausência de hediondez dos delitos no tempo dos fatos. Aduz que “ao afastar a comutação de pena por aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 e ao desconsiderar o cumprimento dos requisitos legais pelo Paciente, ferindo os princípios da legalidade, irretroatividade da lei penal mais gravosa, favor rei e segurança jurídica”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de comutação com espeque no Decreto 12.338/2024.

É o relatório. Decido.

Colho do ato impugnado (evento 2, fls. 129-135):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL. CRIMES HEDIONDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, o qual buscava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a comutação de pena deferida com base no artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando que o apenado foi condenado por crimes hediondos. 
3. Nas razões do agravo, a parte sustenta ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, argumentando que a hediondez do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo foi introduzida pela Lei nº 13.964/2019, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores, inclusive para fins de indulto e comutação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, pode ser considerada para fins de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, mesmo em relação a crimes praticados antes da vigência da referida lei. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. 
6. Não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
7. A natureza hedionda do delito deve ser verificada na data de edição do decreto presidencial que concede o benefício, e não na data da prática do delito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 
8. O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão da comutação de pena a condenados por crimes hediondos, sendo o roubo majorado com emprego de arma de fogo assim qualificado após a edição da Lei nº 13.964/2019, que precede o decreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Tribunal local, ao dar provimento ao recurso ministerial, assinalou a impossibilidade de comutação da pena (evento 2, fls. 14-21): 

“(...).
Em que pese o entendimento adotado na origem, tenho que a natureza hedionda do delito indultado ou comutado deve ser verificada no momento de produção de efeitos do Decreto Presidencial, e não a partir da época em que o crime foi perpetrado. 
Afinal, é com a edição do Decreto Presidencial que nasce para o apenado o direito ao indulto ou à comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo Presidente da República na edição do referido ato normativo. 
Nesse sentido, percebe-se que a própria valoração da natureza ostentada pelo delito a ser indultado ou comutado consubstancia justamente um dos requisitos objetivos exigidos pelo Chefe do Poder Executivo, para fins de concessão destas benesses, decerto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito de seu poder discricionário, amplificando ou reduzindo os critérios previamente estabelecidos.
(...)
Sendo assim, reconhecida a natureza hedionda dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo praticados pelo agravado, considerando que representam delitos impeditivos à concessão do benefício de acordo com o artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, é certo, à toda evidência, que o recorrido não preenchia os requisitos para a concessão da comutação penal em relação a tais delitos. 
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada, indeferindo o pedido de comutação de pena formulado pelo sentenciado, com fulcro no artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em relação aos delitos de roubo com emprego de arma de fogo por ele perpetrados.” 

O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão da comutação, à seguinte compreensão:

“(...).
Isso porque, a moldura fática do acórdão impugnado indica que o apenado não preencheu os requisitos objetivos para comutação da pena, pois foi condenado pela prática de delitos hediondos. Confira-se (fls. 14-20): 
Como destacado, parte dos crimes perpetrados pelo agravado, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, foi inserido no rol de crimes hediondos pelo “Pacote Anticrime” (Lei º 13.964/2019), conforme disposto no artigo 1º, inciso II, alínea “b)”, da Lei nº 8.072/1990, em data posterior, portanto, às datas em que perpetrados os delitos em questão. 
Em que pese o entendimento adotado na origem, tenho que a natureza hedionda do delito indultado ou comutado deve ser verificada no momento de produção de efeitos do Decreto Presidencial, e não a partir da época em que o crime foi perpetrado. 
Afinal, é com a edição do Decreto Presidencial que nasce para o apenado o direito ao indulto ou à comutação de penas, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo Presidente da República na edição do referido ato normativo. 
Nesse sentido, percebe-se que a própria valoração da natureza ostentada pelo delito a ser indultado ou comutado consubstancia justamente um dos requisitos objetivos exigidos pelo Chefe do Poder Executivo, para fins de concessão destas benesses, decerto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito de seu poder discricionário, amplificando ou reduzindo os critérios previamente estabelecidos. 
[...] 
Sendo assim, reconhecida a natureza hedionda dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo praticados pelo agravado, considerando que representam delitos impeditivos à concessão do benefício de acordo com o artigo 1º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, é certo, à toda evidência, que o recorrido não preenchia os requisitos para a concessão da comutação penal em relação a tais delitos. 
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aferição da natureza hedionda do delito, para concessão do benefício, deve ser analisada na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na data do cometimento do delito.
(...)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.” (destaquei)

Ressalto que, na esteira das instâncias antecedentes, o pleito defensivo esbarra em vedação prevista no próprio Decreto 12.338/2024, em consonância com previsão constitucional e da Lei n. 8.072/90, a incidir o disposto no inciso I do art. 1º do aludido Decreto, abaixo transcrito:

“Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
     I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
(...)”. 

Além disso, destaco que o dito ato coator não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que “A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito” (HC 117.938/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2014); “A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados”(HC 94.679/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.12.2008).

Por fim, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.

Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 
3. Agravo desprovido.”
(AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)

Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente